Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECRETO – LEI No 911/69.

1. De acordo com a literalidade do art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

2. Agravo de instrumento provido.